Tribunal: TJBA
Processo: 0526122-87.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526122-87.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA CANTO DO CARMO FRAGA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MAGALHAES GONCALVES DA SILVA, LUCAS LOPES MENEZES

APELADO: PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS S/S e outros

Advogado(s)
:
DEBORA LIMA SACRAMENTO RIBEIRO, FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ATUAÇÃO DE ACORDO COM OS SINTOMAS OBSERVÁVEIS E A CAPACIDADE DA CLÍNICA MÉDICA. INDICAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2.º E 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada, sob fundamento de erro médico, com diagnóstico equivocado e prescrição de medicamento inadequado.

2.
Ab initio
, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora de saúde apelada, vez que esta,
ao inserir determinado profissional/instituição no seu rol de credenciados/referenciados, nada mais faz do que ofertar aos seus segurados os serviços por eles prestados, assumindo, portanto, a condição de fornecedor, que deve, à luz do Código de Defesa do Consumidor, responder objetiva e solidariamente pelo defeito verificado na prestação do serviço.

3.
A irresignação da autora/apelante, no que tange a responsabilidade das apeladas por erro médico, não merece prosperar, haja vista a ausência de conduta ilícita a ser imputada às médicas da clínica apelada.

4.

In casu,
observa-se que a infante foi encaminhada para clínica apelada em busca de atendimento médico, por apresentar um pequeno inchaço na região nasal, sendo diagnosticada com um quadro infeccioso. Contudo, após consulta com um otorrinolaringologista, fora descoberto que o inchaço se tratava de uma Neoplasia Fusocelular (tumor benigno), que precisava ser tratada com cirurgia – a qual fora realizada posteriormente, obtendo sucesso.

5. A partir da análise do
laudo pericial realizado, verifica-se que as médicas da clínica apelada não agiram com negligência, imprudência ou imperícia, na medida, em que atuaram de acordo com os sintomas observáveis, tendo salientado a necessidade de encaminhamento, posterior, da menor a um otorrino.

6. Outrossim,
o laudo pericial ainda indica que o furúnculo nem sempre é acompanhado de febre e que, em que pese a tomografia de face fosse uma boa indicação para contribuir com o esclarecimento diagnóstico, as médicas efetuaram o procedimento padrão de um serviço de emergência, sendo que a clínica apelada não dispõe dos exames complementares necessários.

7. Ressalta-se que os medicamentos foram prescritos para serem ministrados por 07 (sete) dias, sendo que a infante só retornou a clínica após um período de um mês, conforme relatórios médicos datados de 09/05/2012 e 12/06/2012.

8. No mais, sobreleva-se que a saúde da menor não foi prejudicada, vez que a Neoplasia Fusocelular caracteriza-se por ser um tumor benigno, de crescimento lento, de modo que aquela não apresentou maiores complicações no seu quadro ou sequelas da patologia, conforme laudo pericial.

9. Diante do indeferimento do apelo da parte autora e em observância ao quanto disposto no art. 85, §§ 2.º e 11, do Código de Processo Civil, mantém-se a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3.º, do CPC).

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0526122-87.2014.8.05.0001,
em que figura como apelante,
Lara Fraga de Oliveira, rep. por Flávia Canto do Carmo Fraga
,
e como apelados,
Probaby – Clínica Infantil e Urgências LTDA. e Bradesco Saúde S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18